Tribunal: TJDFT
Processo: 0743963-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743963-11.2024.8.07.0000 DESPACHO Em que pese o agravado DIBRASA – Distribuidora Brasileira ME não tenha sido localizado após tentativa de intimação pessoal via carta com AR (id 65835123), em consulta ao processo principal (0025706-69.2007.8.07.0001), verifico que o recorrido constituiu seus patronos naqueles autos (ids 136628114, 211587238 e 216985045). Assim, cadastre-se os advogados Michel Saliba Oliveira (OAB/DF 24694) e Janaina da Silva Leme dos Santos (OAB/DF 54805), Ana Clara da Costa Santos (OAB/DF 64788) e Artur Francisco Santana Roldão (OAB/DF 78724) como patronos do agravado DIBRASA – Distribuidora Brasileira ME. Em relação ao agravado ACTION S/A, igualmente não localizado (id 65835115), verifico que nos autos do agravo de instrumento 0709737-14.2023.8.07.0000, que se relaciona aos autos principais da presente demanda, o recorrido constituiu como seus patronos (ids 61910331 e 61910329) Michel Saliba Oliveira (OAB/DF 24694), Janaina da Silva Leme dos Santos (OAB/DF 54805) e Ana Clara da Costa Santos (OAB/DF 64788). Após, aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator